Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731934-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Ante o que dispõe o art. 1.021, §2o, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator